Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705867-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES PACIENTE: CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada IDAIANA CASTRO SOARES em favor de CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 55863595), a impetrante sustenta que o paciente cumpriu integralmente as penas que são objeto do Processo SEEU no 0050764-71.2003.8.07.0015, por meio de indulto disciplinado pelo Decreto no 11.302/2022. Defende que o paciente deve ser posto em liberdade. Anexa o Relatório da Situação Processual Executória (ID 55863600). Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que o pedido de indulto foi analisado e indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 10/11/2023 (movimentação 371.1, do Processo SEEU no 0050764-71.2003.8.07.0015). Confira-se o conteúdo da referida decisão: Em análise pedido de indulto com base no Decreto 11302/2022. Oficiou o Ministério Público. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 prevê em seu art. 5o que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. Porém, o art. 7o do referido Decreto estabelece os crimes impeditivos à concessão do indulto, no caso: Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, o art. 11, parágrafo único do Decreto, em casos de penas unificadas, prevê que não será concedido o indulto quando pendente de cumprimento integral a pena pelo crime impeditivo: “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. O concurso a que se refere o dispositivo remente ao concurso de crimes, no caso a multiplicidade de crimes praticados pelo agentes sendo que pouco importa se praticados no mesmo contexto ou não. O momento de soma das penas ocorre, em caso e conexão de infrações, perante o juízo de conhecimento, sendo que em momento posterior ocorre perante o juízo das execuções, conforme prevê o art. 66, III, “a” da VEP com delimitação do regime prisional à luz do art 111 da LEP, independentemente da espécie de concurso de crime, se concurso material, concurso formal ou crime continuado. Dentro desta perspectiva, a limitação constante do referido parágrafo único remete também a todas as penas objeto de soma perante o juízo penal, sendo que em caso de não cumprimento da pena pelo crime impeditivo não faz jus o apenado ao indulto pela pena do crime comum. No caso em exame, pela análise da RSPE constato que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, pena ainda não integralmente cumprida. Não preenche, portanto, o requisito do art. 11, parágrafo único do Decreto 11.302/2022. Assim, INDEFIRO o pedido de indulto com fundamento no Decreto 11302/2022. (...) Por outro lado, a impetrante anexa aos presentes autos Relatório da Situação Processual Executória (ID 55863600), o qual aponta que, supostamente, todas as penas impostas ao paciente foram indultadas. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino que seja oficiado, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que esclareça se o paciente, de fato, cumpriu integralmente as penas que são objeto do Processo SEEU no 0050764-71.2003.8.07.0015, haja vista o conteúdo da decisão de movimentação 371.1, de 10/11/2023. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se com urgência. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator